Tribunal: TJBA
Processo: 0039650-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039650-90.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALNEI BATISTA MOTA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, MILLA ROCHA DE ASSIS PASSOS

APELADO: BMW DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENISE DE CASSIA ZILIO, FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR, PEDRO MARCOS PRIORI CAMPELLO, JEFFERSON VALENCA DE ABREU E LIMA SA, ITALO RIBEIRO MONTENEGRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de apelação cível. Ação indenizatória. Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeitada. Falha reiterada de veículo automotor em garantia. Responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária. Precedentes do STJ. Dano moral configurado. Fixação em R$10.000,00. Dano material não comprovado. Autor que, após o resultado da lide, decaiu em parcela mínima. Inversão do ônus de sucumbência. Impossibilidade de majoração dos honorários pela aplicação do Tema 1.059 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

I - Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vícios em veículo adquirido de concessionária da marca BMW. O autor alegou defeitos recorrentes no automóvel, mesmo após sucessivos reparos dentro do período de garantia, o que comprometeu sua segurança e usabilidade. Postulou indenização pela desvalorização do bem, reembolso de despesas com locação de outro veículo e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se o consumidor se desincumbiu do ônus de comprovar os vícios alegados e a responsabilidade da concessionária e do fabricante pelos defeitos do veículo; (ii) verificar a existência de dano moral e material passível de reparação.

III. Razões de decidir

3. Sobre a preliminar de ausência de dialeticidade. Da devida análise do recurso percebe-se que o recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. Rejeitada.

4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante pelos defeitos do veículo. Precedentes do STJ.

5. O conjunto probatório demonstrou que o veículo adquirido apresentou defeitos repetitivos e graves, mesmo após reparos realizados na concessionária, sem que houvesse comprovação de mau uso pelo consumidor.

6. A privação prolongada do uso do bem, aliada às falhas reiteradas e às tentativas infrutíferas de reparação, configura dano moral indenizável, uma vez que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

7. O d
ano material pleiteado, referente à desvalorização do veículo e ao custo de locação de outro automóvel, não foi comprovado de forma suficiente, pois não há nos autos elementos concretos sobre o valor efetivo da revenda do veículo, nem recibos de pagamento da locação.

8. Diante do resultado do pleito recursal, deve cada parte arcar com as despesas processuais de forma proporcional. É dizer, as custas e honorários sucumbenciais que devem ser igualmente rateados pela parte autora e ré. Impossibilidade de majoração dos honorários pela aplicação do Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), onde deverão ser calculados os juros de mora e a correção monetária, conforme fundamentação. Custas e honorários sucumbenciais que devem ser igualmente rateados pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n°
0039650-90.2010.8.05.0001
, em que é apelante
VALNEI BATISTA MOTA
e apelado
BMW DO BRASIL LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrante
s da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.